Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE SEGURO SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso cinge-se à fixação de dano moral pela cobrança de seguro não contratado pela consumidora.
2. A situação narrada nos autos, caracterizada pela realização de descontos mensais de “seguro maxiproteção”, que não foi contratado pela autora, caracteriza inadimplemento contratual, com evidente falha na prestação de serviços da ré.
3. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de evidente violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1222782, 20160110754436ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452, partes: Fabricio Lobão de Menezes e outros versus Base I Empreendimentos Imobiliários SA e outros; Acórdão 1221267, 07376312420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Eleuton de Alencar Oliveira versus Zurc Intermediação de Negócios Ltda – ME.
4. Desse modo, o inadimplemento contratual, considerado de forma isolada, sem demonstração de violação de direito de personalidade, não tem o condão de ensejar reparação por danos morais. Precedente: Acórdão 1172957, 07139798020188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sidiney de Souza Breguedo versus Financeira Itau CBD S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.
5. Note-se que, no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pela autora, em que estão demonstradas cobranças mensais dos valores R$ 3,83 e R$ 13,90, os aborrecimentos por ela suportados não constituem ofensa direta a um direito de personalidade. Ademais, não há nos autos outra demonstração de outra situação que demonstre mácula a direito da personalidade. Razão pela qual, deverá ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.